Tribunal: CARF
Processo: 19515.722024/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou omissas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 38
Constitui infração à legislação previdenciária Deixar a empresa de exibir qualquer documento relacionado com as contribuições para a Seguridade Social.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, nem vinculam as decisões das instâncias administrativas.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO, REDUÇÃO OU RELEVAÇÃO DA MULTA.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é aplicada e cobrada em virtude de determinação legal. O instituto da responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária inibe a perquirição acerca de eventual elemento subjetivo da conduta, para a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória. À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não é permitido excluir, reduzir ou relevar a multa estabelecida na legislação, quando da subsunção do fato à hipótese normativa.
MULTAS. DOSIMETRIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. CONFISCO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ E INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
Não constitui violação aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade a incidência de multa por descumprimento de obrigação acessória prevista em lei. Compete à autoridade fiscal, em respeito ao princípio da legalidade, obedecer ao ordenamento das normas legais de regência. A boa-fé e a inexistência de dano ao erário são irrelevantes para a configuração da infração ou aplicação da multa. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO PROVAS APÓS APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E/OU APÓS APRECIAÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE NOMEADO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESNECESSIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo; as intimações ao contribuinte são realizadas em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da Administração Tributária. A sustentação oral por causídico é garantida no Regulamento Interno deste e. CARF, observado o disposto no art. 55 e 58 desse regimento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722024/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.781 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
CITROVITA AGRO INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com
informações incorretas ou omissas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as contribuições por ela
devidas e as descontadas, e os totais recolhidos.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 35.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 38
Constitui infração à legislação previdenciária Deixar a empresa de exibir
qualquer documento relacionado com as contribuições para a Seguridade
Social.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual não se aproveitam em relação a qualquer outra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722024/2011-11
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

ocorrência, senão àquela objeto da decisão, nem vinculam as decisões das
instâncias administrativas.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
EXCLUSÃO, REDUÇÃO OU RELEVAÇÃO DA MULTA.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é aplicada e
cobrada em virtude de determinação legal. O instituto da responsabilidade
objetiva por infrações à legislação tributária inibe a perquirição acerca de
eventual elemento subjetivo da conduta, para a aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória. À autoridade administrativa, cuja
atividade é vinculada à previsão normativa, não é permitido excluir, reduzir ou
relevar a multa estabelecida na legislação, quando da subsunção do fato à
hipótese normativa.
MULTAS.
DOSIMETRIA.
DETERMINAÇÃO
LEGAL.
CONFISCO.
INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ E INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
Não constitui violação aos princípios constitucionais da vedação ao confisco,
razoabilidade e proporcionalidade a incidência de multa por descumprimento
de obrigação acessória prevista em lei. Compete à autoridade fiscal, em
respeito ao princípio da legalidade, obedecer ao ordenamento das normas
legais de regência. A boa-fé e a inexistência de dano ao erário são irrelevantes
para a configuração da infração ou aplicação da multa. Arguições de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas
pelas Autoridades Administrativas.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO PROVAS APÓS APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO
E/OU
APÓS
APRECIAÇÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE NOMEADO. DESCABIMENTO.
SUMULA CARF NO 110. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
DESNECESSIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo; as intimações ao contribuinte são realizadas
em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo
nos bancos de dados da Administração Tributária. A sustentação oral por
causídico é garantida no Regulamento Interno deste e. CARF, observado o
disposto no art. 55 e 58 desse regimento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que lhe deu provimento. Votou
pelas conclusões a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 384/423), interposto contra o Acórdão no. 16-
67.965 da 12a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
– DRJ/SPO (e-fls. 351/371), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 172/202), interposta contra Autos de Infração de Obrigações Acessórias de
códigos de fundamentação legal - CFL 78, 34, 35, 38 (e-fls. 06, 09, 12 e 15), todos lavrados em
15/12/2011 (cf. termo de encerramento fiscal de e-fls. 157).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SPO, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos, grifado no original:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados,
pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
· (1) AI DEBCAD n.o 51.000.211-0, com código de fundamento legal 78, e multa no
valor originário de R$ 6.000,00 ( seis mil reais), por infração ao disposto no artigo 32,
inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei n.o 9.528, de
10/12/1997, na redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009;
· (2) AI DEBCAD n.o 51.000.212-9, com código de fundamento legal 34, e multa no
valor originário de R$ 15.244,14 ( quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e
catorze centavos), por infração ao disposto no art. 32, inciso II da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, e no artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999;
· (3) AI DEBCAD n.o 51.000.213-7, com código de fundamento legal 35, e multa no
valor originário de R$ 15.244,14 ( quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e
catorze centavos), por infração ao disposto no art. 32, inciso III e parágrafo 11, da Lei
n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, e no artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999;
· (4) AI DEBCAD n.o 51.000.214-5, com código de fundamento legal 38, e multa no
valor originário de R$ 15.244,14 ( quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

catorze centavos), por infração ao disposto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n.o
8.212, de 24/07/1991, na redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, e no artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999.
(...)
Na parte II -PENALIDADES APLICADAS PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS do Relatório Fiscal, fls. 21/27, a fiscalização identifica
as infrações à legislação tributária, cometidas pela autuada, assim como discrimina as
penalidades aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias:
(A) AUTO DE INFRAÇÃO AI DEBCAD n.o 51.000.212-9 (CFL 34)
O contribuinte deixou de lançar, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, incorrendo assim, em
infração ao disposto no artigo 32, II da Lei n. 8.212/91 combinado com o artigo 225,
inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99, sendo-lhe aplicada a multa prevista no artigo 92 e 102 da Lei
8212/91, e artigo 283 II, "a" e artigo 373 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, e
atualizada pela PORTARIA INTERMINISTERIAL MF/MPS N° 407, DE 14 DE
JULHO DE 2011 - DOU 15/07/2011, no valor de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e
quarenta e quatro reais e quatorze centavos).
A fiscalização constatou que a empresa não lançou em título próprio de sua
contabilidade o fato gerador da aquisição da produção rural da pessoa física, fato este
pormenorizadamente descrito nos itens 1.2. a 1.3. do Relatório Fiscal, fls. 22.
(B) AUTO DE INFRAÇÃO AI DEBCAD n.o 51.000.213-7 (CFL 35)
O contribuinte deixou de prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, infringindo o disposto na Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, III e parágrafo 11, com redação dada da MP no 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27/05/2009, combinado com o art. 225, inc.
III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, sendo-lhe aplicada a multa prevista Lei no 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e
102, e no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06/05/1999, art. 283, inc. II, alínea "b" e art. 373, atualizada pela PORTARIA
INTERMINISTERIAL MF/MPS No 407, DE 14 DE JULHO DE 2011 - DOU
15/07/2011, no valor de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e
quatorze centavos).
Nos itens 1.2. a 1.3. do Relatório Fiscal, fls. 23/25, estão descritas todas as intimações e
reintimações efetuadas à autuada para que apresentasse os documentos e
esclarecimentos necessários à fiscalização.
(C) AUTO DE INFRAÇÃO AI DEBCAD n.o 51.000.214-5 (CFL 38)
O contribuinte deixou de exibir documentos relacionados com as contribuições previstas
na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, caracterizando tal fato infração à Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 33, §§ 2o e 3o, com redação da MP n° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, sendo-lhe aplicada a multa prevista na Lei n. 8.212, de 24/07/1991, arts. 92
e 102, e no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06/05/1999, art. 283, inc. II, alínea "j" e art. 373, e atualizada pela PORTARIA
INTERMINISTERIAL MF/MPS N°407, DE 14 DE JULHO DE 2011 - DOU
15/07/2011, no valor de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e
quatorze centavos).
Conforme consta do item 1.2. do Relatório Fiscal, fls. 25, foi solicitado através de
Termo de Intimação datado de 14/02/2011, que a empresa apresentasse as notas fiscais
de entradas e as de produtor. A empresa somente apresentou as notas fiscais de entradas
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

por ela emitidas e mesmo assim não apresentou as notas do estabelecimento
57.074.106/0008-23 nos meses de meses de janeiro a junho de 2006, e do
estabelecimento 57.074.106/0012-00 nos meses de agosto a outubro de 2006.
(D) AUTO DE INFRAÇÃO AI DEBCAD n.o 51.000.211-9 (CFL 78)
A empresa apresentou a declaração a que se refere à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art.
32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, com a redação da MP n°
449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, GFIP, com
informações incorretas ou omissas, sendo- lhe aplicada a multa no valor de R$ 6.000,00
(Seis mil reais), nos termos da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso I e
§§ 2o e 3o, incluídos pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de
25/10/1966 - CTN.
A fiscalização descreve pormenorizadamente, nos itens 1.2; 1.3 e 2.1. a 2.4. do
Relatório Fiscal, fls. 26 e 27, a caracterização da infração cometida e a multa aplicada.
Encontra-se vinculado a este PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL o de N°
19515.722.023/2011-68, que contêm os seguintes Autos de Infração: AIOP DEBCAD
37.143.612-5, referente às contribuições devidas ao INSS, no valor de R$
21.045.921,17; AIOP DEBCAD 37.143.613-3, referente às contribuições devidas a
TERCEIROS, no valor de R$ 1.999.337,71 e AIOA DEBCAD 37.143.611-7, CFL 68,
no valor de R$ 365.863,20.
No item 03 informa ainda que será formalizada Representação Fiscal para Fins Penais
em virtude de sonegação de contribuição previdenciária devido ao motivo da empresa
suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária, mediante a conduta de omitir,
total ou parcialmente fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias, nos
termos do art. 337-A, inciso III do Código Penal, decreto Lei 2.848, de 07/12/40, com a
redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado da autuação em 16/12/2011, conforme A.R. às fls. 32, e
apresentou impugnação tempestiva, em 26/12/2011, fls. 172/202, alegando, em síntese,
após um breve relato dos fatos, que o presente Auto de Infração não pode prevalecer
pois não restaram cabalmente comprovadas as alegações do douto fiscal; e ainda que
fosse possível a aplicação das multas não é admissível os patamares imputados, posto
não atenderem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em ato de
inequívoca cobrança arbitrária, conforme será demonstrado a seguir.
(...)
Ante o exposto, conclui afirmando que se impõe a anulação da multa relacionada neste
Processo Administrativo, pois:
a) não há prova das alegações trazidas pela fiscalização para fundamentar a autuação;
b) não restou caracterizado dano ao erário, não havendo qualquer intenção por parte da
Impugnante em burlar as obrigações fiscais que estava sujeita, motivo pelo qual devem
ser relevadas as multas a ela impostas;
c) ainda que se entendesse qualquer valor como devido, ad argumentandum tantum, não
deverão subsistir os patamares imputados a título de multa, em razão de atribuírem
nítido caráter confiscatório à cobrança, em inequívoca inobservância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade; e
d) a incidência da Selic não pode prevalecer, dados os vícios de ilegalidade e
inconstitucionalidade que permeiam tal cobrança.
Requer, portanto, que se declare a improcedência da presente cobrança, anulando-se o
Auto de Infração relacionado no presente Processo Administrativo em epígrafe.
Caso, se entenda pela procedência da referida cobrança, requer a Impugnante a redução
do valor da multa imposta.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

Por fim, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pela
juntada de novos documentos.
É o relatório.
3. A essência da ementa do Voto da 12a. Turma, no sentido de improcedência da
Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
(...)
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) contendo campo com informação
incorreta ou omissa.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATO
GERADOR, CONTRIBUIÇÃO E VALORES RECOLHIDOS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as
contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos, constitui infração
à legislação previdenciária.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM
COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração
à legislação previdenciária.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
EXIBIR
DOCUMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento relacionado com as contribuições para
a Seguridade Social constitui infração à legislação previdenciária.
(...)
MULTA. APLICAÇÃO DE VALOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
O descumprimento de obrigação acessória sujeita o contribuinte ao pagamento de multa
no valor previsto na legislação pertinente.
MULTAS.
DOSIMETRIA.
DETERMINAÇÃO
LEGAL.
CONFISCO.
INOCORRÊNCIA.
Não constitui violação aos princípios constitucionais da vedação ao confisco,
razoabilidade e proporcionalidade a incidência de multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista em lei. Compete à autoridade fiscal, em respeito ao
princípio da legalidade, obedecer ao ordenamento das normas legais de regência.
A boa-fé é irrelevante para a configuração da infração ou aplicação da multa.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes
para o convencimento do julgador.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

Impugnação Improcedente
(...).
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificado da Decisão de piso, na data de 27/07/2015 (e-
fls. 381), a ora Recorrente apresentou seu recurso, em 27/08/2015 (e-fls. 382), onde apresenta
sucinto histórico dos fatos e do que entende por seu direito, conforme sintetizado a seguir:
- o presente processo estaria vinculado ao de no 19515.722023/201168, no qual
tramitam os DEBCAD dos Autos de Infração de Obrigação Principal. Neste processo principal,
a Contribuinte recorre da própria existência do tributo, bem como da inadequação do
arbitramento, além de apresentar toda a documentação pertinente. Nessa linha, os processos
estariam interligados, uma vez que demonstrando não ter ocorrido fato gerador, então não há
incorreção nas obrigações acessórias;
- a autoridade lançadora não teria provado suas alegações em relação à existência
do fato gerador; nas palavras da própria interessada:
Ocorre, contudo, que, conforme consignado supra, todas essas alegações dependem da
efetiva ocorrência de fatos geradores das contribuições devidas por sub-rogação em
aquisições de produtores rurais pessoas físicas, que, na realidade, não ocorreram,
conforme restou provado dos autos do processo referente às obrigações principais.
Nesse passo, deve-se destacar que não há qualquer documentação acostada aos Autos de
Multa em epígrafe que comprove as fundamentações apresentadas pelo Fisco. É dizer,
inexiste qualquer sustentáculo probatório da imputação feita à Recorrente e nem poderia
haver, uma vez que não houve qualquer omissão." (e-fls. 400).
(...)
"Verifica-se, em adição, que a DD. Autoridade Fiscalizadora não comprovou, em
nenhum momento, suas alegações. Deste modo, não se pode impor à Recorrente o ônus
das presentes autuações." (e-fls. 401).
- entende que as multas do presente processo administrativo não poderiam ser
mantidas, ipsis litteris, "uma vez que não se verificou qualquer dano ao erário em função da
conduta da ora Recorrente" (e-fls. 408), e que teria agido de boa-fé e apresentados os
documentos solicitados;
- indica que a própria autoridade lançadora teria admitido, em relação aos
DEBCAD no 51.000.213-7 e no 51.000.214-5, que a contribuinte teria apresentado a
documentação solicitada, então não se poderia deixar a imposição da multa ao julgamento
subjetivo da autoridade julgadora em relação à suficiência dos documentos apresentados;
- uma vez que a autoridade lançadora tivesse percebido que os documentos
apresentados seriam insuficientes, deveria ter intimado a contribuinte para que prestasse
esclarecimentos adicionais, mas não simplesmente imposto a multa;
- entende também que tampouco teria havido dano ao fisco em relação aos
DEBCAD no 51.000.211-0 e no 51.000.212-9, uma vez que não teriam ocorrido os fatos
geradores erroneamente identificados pela autoridade lançadora, o que significaria que não teria
havido erro no preenchimento dos documentos, sendo, portanto, inaplicável o art. 136 do CTN;
- subsidiariamente, indica que as multas teriam sido impostas de maneira
desproporcional, tendo havido erro na dosimetria. Isso porque, esclarece, os artigos 92 e 102 da
Lei no 8.212/1991, ipsis litteris, "não fixa um valor fixo de multa, mas valores máximos e
mínimos, ou seja, intervalo no qual a autoridade administrativa deverá arbitrar a multa,
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

considerando as circunstâncias do caso e a conduta da infratora" (fl. 415). Nessa senda, não
haveria qualquer justificativa para explicar o porquê do montante aplicado. Em suma, que
deveria ter sido aplicado o montante mínimo, inclusive em respeito ao princípio da propriedade,
da capacidade contributiva, do não confisco e da continuidade do exercício das atividades da
empresa; e
- sustenta enfim que seria possível sim a juntada de provas em momento posterior
à impugnação, nos termos dos arts. 3o, III, e 38, ambos da Lei no 9.784/1999, e do princípio da
verdade material.
- apresenta jurisprudência e doutrina.
5. Seus pedidos finais são: (i) pela intimação da advogada subscritora para
proceder à sustentação oral; (ii), a vinculação destes autos ao de número 19515.722023/2011-68,
(iii) pela juntada de novos documentos; (iv) seja julgado procedente seu recurso afastando a
cobrança perpetrada; e subsidiariamente (iv) que sejam fixados os valores das multas cobradas
por meio dos DEBCAD no 51.000.212-9, no 51.000.213-7 e no 51.000.214-5 no mínimo legal.
6. Após a apresentação do Recurso e sua apreciação por esta 2a Turma Ordinária,
na data de 13/09/2018 foi exarada a Resolução 2202-000.834 (e-fls. 637/643), onde os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, resolveram em suspender o julgamento dos presentes
autos para que se aguardasse a realização da diligência proposta no processo administrativo no
19515.722023/2011-68, ao qual estes autos restavam apensados.
7. Tal providência foi atendida cf. Despacho datado de 25/10/2018 (e-fls. 645), e
tendo o processo 19515.722023/2011-68 sido apreciado e julgado em 10/07/2019, com a
prolação do Acórdão 2202-005.313 desta 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária (e-fls. 646/752), este processo administrativo foi redistribuído entre os membros desta
Colenda Câmara.
8. Destaque-se então que no citado Acórdão 2202-005.313 acordaram os membros
do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar proposta de realização de diligência formulada
em Sessão, e acordaram ainda, também por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso.
9. Na data de 02/06/2020 foi apresentada neste Conselho, pela representante da
interessada, petição solicitando a juntada de instrumentos de mandato e substabelecimento, além
dos documentos societários, para regularização da representação processual.
10. Foram também apresentados Memoriais de Julgamento da Recorrente, onde
foram reforçados os seus argumentos recursais, a saber: vinculação destes autos aos de número
19515.722023/2011-68, onde embora tenha sido prolatado Acórdão decisório, foi interposto
Recurso Especial, portanto este o novo motivo para que o presente não seja ainda julgado; o
cancelamento da multa por inexistência do dano ao erário; a falta de provas dos fatos pela
auditoria; da desproporcionalidade das multas e sua imotivação; a plena possibilidade de juntada
de documentos e produção de provas em momento posterior à apresentação da impugnação.
11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

12. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
13. De pronto destaque-se que, quanto à jurisprudência e à doutrina trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada”, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a
interessada não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes ”.
14. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, ou mesmo a mais respeitável doutrina pátria exarada, não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões e as citações doutrinárias que
possam ser levantadas pelo recorrente não são normas complementares, como as tratadas pelo
art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
15. Cristalino é que o presente processo está realmente intimamente ligado ao de
número 19515.722023/2011-68, como indicado pela interessada, e onde está constituída a
obrigação principal levantada no procedimento fiscal, conforme ainda certificado no Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal (e-fls. 157).
16. Em relação a tal obrigação principal, a prolação do Acórdão 2202-005.313,
de 10/07/2019, manteve integralmente o débito constituído, por voto de qualidade. Assim, como
a obrigação acessória deve ser apreciada em congruência com a principal, também cristalino está
que é plenamente pertinente a manutenção das obrigações acessórias constituídas nos presentes
autos. Senão, vejamos os seguintes excertos da Ementa do citado Acórdão 2202-005.313,
pertinentes ao caso em espécie, extraídos com a devida vênia do seu i. Relator Marcelo de Souza
Sáteles:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007, 01/06/2008 a 30/06/2008, 01/09/2008 a
30/09/2008
(...)
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
PERÍODO
POSTERIOR
À
LEI
10.256/2001.
EXIGÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que
tratam os incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/1991, e do segurado especial, referidos,
respectivamente, na alínea “a” do inciso V e no inciso VII do art. 12 dessa lei, destinada
à Seguridade Social, é de 2,1% (previdenciária + SAT/GILRAT) da receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção. Inteligência do artigo 25, incisos I e II,
da Lei 8.212/1991.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
recolher a contribuição do empregador rural pessoa física em razão da responsabilidade
tributária por sub-rogação, independentemente de estas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida
em regulamento. Inteligência dos incisos III e IV artigo 30 da Lei 8.212/1991.
O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE 718.874/RS, declarou que é
constitucional formal e materialmente a contribuição previdenciária do produtor rural
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
No presente caso, as contribuições devidas à previdência social são de período posterior
à Lei 10.256/2001, que foi arrimada na Emenda Constitucional (EC) 20/1998.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o
lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar
devidas, conforme respaldo no art. 33, §3° da Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar (art. 15 do
Decreto 70235/72), de modo que, não havendo comprovação das alegações formuladas
pelo sujeito passivo, e estando a autuação devidamente fundamentada e amparada em
provas, é procedente o lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO. MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. EXCLUSÃO. REDUÇÃO OU
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão de contribuições previdenciárias e de terceiros não recolhidas no prazo legal
em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, até a competência 11/2008, de multa de
mora, de caráter irrevelável prevista no artigo 35 da Lei n° 8.21291, na redação dada
pela Lei n° 9.876/99, sobre o valor das contribuições lançadas.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não é
permitido excluir ou reduzir a multa estabelecida na legislação.
(...)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREVISÃO
EM LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO
OU RELEVAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é aplicada e cobrada em
virtude de determinação legal.
O instituto da responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária inibe a
perquirição acerca de eventual elemento subjetivo da conduta, para a aplicação da multa
por descumprimento de obrigação acessória.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não é
permitido excluir ou reduzir a multa estabelecida na legislação, quando da subsunção do
fato à hipótese normativa.
Não há mais previsão legal para a concessão do beneficio da relevação da multa, em
face da revogação do art. 291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048 99, por meio do Decreto n.° 6.727, de 12 01 2009, desde a data de sua
publicação que ocorreu em 13 01.2009.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. DA
RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser discutida
nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, ã
qual o julgador administrativo é vinculado.
(...).
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

17. Assim sendo, conforme se extrai do processo principal, foi apreciada e
confirmada a existência do tributo, foi corretamente procedido o arbitramento, resta demonstrada
a ocorrência do fato gerador, e portanto fica constatado o descumprimento das obrigações
acessórias. Sem razão a recorrente portanto nestes quesitos.
18. Enriquecendo a apreciação da lide, constata-se que no processo
19515.722023/2011-68 foi interposto Recurso Especial pela interessada, pretendendo ver
rediscutida a matéria “arbitramento”. Mas seu pedido de sobrestamento da presente lide não
tem previsão regimental, e já julgado o processo principal pela Turma Ordinária, os acessórios já
podem ser apreciados.
19. O argumentos de que a autoridade lançadora não teria provado suas alegações
em relação à existência dos fatos geradores, de que a multa não foi corretamente calculada,
sendo até desproporcionais, existência de suposta inconstitucionalidade na lide, e de que os
documentos foram corretamente apresentados, também não são pertinentes e não devem
prosperar, e já foram brilhantemente combatidos e afastados pela Decisão de piso, conforme
excertos da mesma abaixo colacionados, os quais, com base no artigo 57 parágrafo 3o , III do
RICARF, adoto como razões de decidir nestes quesitos.
(...)
DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DA MULTA
APLICADA
Inicialmente cabe ressaltar que não se sustenta a alegação da impugnante de que não há
nos autos qualquer documentação que comprove as fundamentações e alegações
apresentadas pelo fisco para a lavratura dos Autos de Infração objeto deste processo
administrativo fiscal. Segundo ela, o Fisco, por mera comodidade e conveniência,
imputou-lhe multas por suposto descumprimento da legislação previdenciária, no que
diz respeito ao cumprimento de obrigações acessórias sem produzir, no entanto, uma
única prova sequer de tais fatos.
Nos termos do Relatório Fiscal parte II -PENALIDADES APLICADAS PELO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, fls. 21/27, a fiscalização
identifica detalhadamente as infrações cometidas pela autuada à legislação tributária,
assim como discrimina as penalidades aplicadas pelo descumprimento das referidas
obrigações acessórias.
O AUTO DE INFRAÇÃO AI DEBCAD n.o 51.000.212-9 (CFL 34) foi lavrado por ter
a empresa deixado de lançar, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, incorrendo assim, em
infração ao disposto no artigo 32, II da Lei n. 8.212/91 combinado com o artigo 225,
inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99, (...)
(...)
No caso, a fiscalização, através da análise das contas contábeis constatou que a empresa
não lançou em título próprio de sua contabilidade o fato gerador da aquisição da
produção rural da pessoa física, conforme consta do itens 1.2. e 1.3. do Relatório Fiscal,
fls. 22, abaixo transcrito:
1.2) Ficou constatado que a empresa não lançou em título próprio o fato gerador
da aquisição da produção rural da pessoa física incorrendo na infração prevista
na legislação previdenciária, item 1.1, pois a contabilização de verbas incidentes
e não incidentes de contribuição previdenciária abrigadas em uma mesma conta
contábil impossibilita a identificação dos fatos geradores.
1.3) A escrituração contábil da empresa não está efetuada de forma a possibilitar
à fiscalização a identificação por intermédio dos títulos das contas do fato
gerador. Tal fato foi constatado na análise das seguintes contas contábeis:
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

a) Matérias Primas - 11401010: Nesta conta a empresa contabiliza os valores das
aquisições de matérias primas da empresa adquiridas de pessoas físicas e pessoas
jurídicas.
Os principais lançamentos são: Entradas de matérias primas com o seguinte
histórico: "Entrada mercadorias matérias primas como ref"; e saídas de
mercadorias reduzindo a entrada tendo como contrapartida a redução de
fornecedores, com o seguinte histórico: "saída merc. deposito meterias primas
como ref".
Nestes históricos é impossível saber quais lançamentos estão relacionados com
as compras de matérias primas de pessoas jurídicas e quais com o de pessoas
físicas.
b) Fornecedores Nacionais - 21201010: Nesta conta a empresa contabiliza os
valores das aquisições de diversos produtos, inclusive da produção rural pessoa
jurídica e da pessoa física. Aqui também ocorre a impossibilidade de
identificação tanto de documento contábil como de fornecedor.
c) Fornecedores nacionais produtor rural - 21201015 - Para o ano de 2006
somente aparecem dois lançamentos que não identificam algo de material. Para o
ano de 2007 o razão somente começa a ter lançamentos a partir de abril, onde
aparecem diversos históricos com nomes de fornecedores pessoas físicas e
jurídicas, ou sem nomes.
Note-se que a escrituração contábil deve ser efetuada pela empresa de forma a
possibilitar à fiscalização a identificação dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias por intermédio dos títulos das contas, que está prevista no inciso II do
artigo 32 da Lei 8.212/91 e, por sua vez o inciso II do § 13o do artigo 225 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, retro transcritos,
expressamente define que o alcance da expressão “lançar em títulos próprios” consiste
em “registrar em contas individualizadas”.
Portanto, os lançamentos contábeis efetuados pela empresa não atendem ao disposto em
legislação própria e específica, qual seja a Lei 8.212/1991 e o Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999 pois, não houve o correto
registro contábil dos fatos geradores e das próprias contribuições previdenciárias, que,
repita-se, deixaram de ser registradas em contas individualizadas, restando
caracterizado, no caso, o descumprimento de obrigação acessória.
Ressalte-se que a infração cometida foi apurada com base nos livros contábeis
elaborados pelo próprio contribuinte e apresentados por ele durante a ação fiscal, e a
impugnante em sua defesa apenas, alega, genericamente, que houve um equívoco em
seu registro contábil, porém, não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório de
suas alegações que implicasse na alteração do lançamento. A parte que não produz
prova, convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar. Ao alegar fato modificativo ou extintivo, o
ônus da prova é do Contribuinte.
(...)
Assim, ao constatar a infração cometida, a fiscalização, corretamente, aplicou a multa
no valor de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze
centavos), prevista no artigo 92 e 102 da Lei 8212/91, e artigo 283 II, "a" e artigo 373
do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
atualizada pela PORTARIA INTERMINISTERIAL MF/MPS N° 407, DE 14 DE
JULHO DE 2011 - DOU 15/07/2011, e pela SELIC, conforme dispõe a Portaria
Conjunta PGFN/SRF n° 10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008,
bem como, na legislação que a ampara.
O AUTO DE INFRAÇÃO AI DEBCAD n.o 51.000.213-7 (CFL 35) foi regularmente
lavrado em virtude de descumprimento de obrigação acessória estabelecida em lei,
tendo em vista a existência de previsão legal criando a obrigatoriedade da empresa de
prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme preceitua o art. 32, III e parágrafo
11 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com redação dada da MP no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27/05/2009, combinado com o art. 225, inc. III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, (...):
(...)
Conforme consta dos itens 1.2. a 1.3. do Relatório Fiscal, fls. 23/25, abaixo transcrito,
diante da dificuldade e da impossibilidade da identificação dos lançamentos contábeis
que representassem os fatos geradores, as bases de cálculos e as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a aquisição da produção rural da pessoa física, a
autuada foi intimada e reintimada a apresentar diversos documentos e esclarecimentos
necessários à fiscalização, porém deixou de atender ao solicitado, motivando, assim, a
lavratura deste Auto de Infração:
1.2) Diante da dificuldade e da impossibilidade da identificação dos lançamentos
contábeis que representassem os fatos geradores, as bases de cálculos e as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a aquisição da produção rural da
pessoa física, foi a empresa intimada, através de Termo de Intimação fiscal,
datado de 21/09/2011 a apresentar os seguintes esclarecimentos e documentos,
conforme abaixo descrito:
Planilha/demonstrativo, contendo discriminadamente, por competência, as notas
fiscais com seus respectivos valores, das aquisições de produção rural de pessoa
física — Apresentar em arquivo eletrônico;
Apresentar fluxo contábil e em quais contas encontram-se lançados os valores
adquiridos da produção rural da pessoa física bem como a contabilização da sub-
rogação da contribuição previdenciária incidente sobre a contribuição do
produtor rural pessoa física;
Informar como diferenciar na contabilidade a aquisição da produção rural de
pessoa física e de pessoa jurídica;
Apresentar memorial de cálculo, planilhas, etc, contendo as bases de cálculos,
com a identificação individualizada das notas fiscais, dos valores que ensejaram
os recolhimentos nas Guias de Recolhimentos Previdenciárias - GPS's - no
código 2607 nos anos de 2006 e 2007. Tal memorial deve ser apresentado por
competência e conter o número e o valor das notas fiscais consideradas.
Como a empresa não atendeu o Termo, foi em 10/11/2011 emitido outro termo
de Intimação Fiscal reintimando e solicitando novamente os mesmos elementos.
1.3) Em 22/11/2011 a empresa protocolou e entregou CD contendo o que ela
discriminou em seu protocolo como sendo a planilha/demonstrativo, o fluxo
contábil e os memoriais de cálculos com a identificação individualizada das
notas fiscais, dos valores que ensejaram os recolhimentos nas GPS's, itens ii, iii e
vi da carta protocolo da empresa de 22/11/2011, em anexo.
Ocorre que em análise aos arquivos entregues não foram identificados tais itens
descritos. As planilhas ali contidas não contem o informado pelo contribuinte e
nem o solicitado pela fiscalização.
(...)
Devido ao seu tamanho não estão aqui demonstradas todas as colunas de dados
constante nas planilhas, porém o problema aqui é o mesmo não há como
identificar isoladamente os fatos geradores previdenciários e nem saber o que é
de fato oriundo de pessoa física ou de jurídica.
Portanto, ao contrário do que alega a impugnante, os documentos e esclarecimentos
solicitados pela fiscalização não foram devidamente apresentados. Em 21/09/2011 a
autuada foi intimada a apresentar diversos esclarecimentos e documentos, não tendo
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

atendido ao requerido lhe foi oportunizado, novamente, em 10/11/2011, a apresentar os
documentos e esclarecimentos anteriormente solicitados. Em atendimento ao requerido
em, 22/11/2011, a empresa protocolou e entregou CD contendo o que ela discriminou
em seu protocolo como sendo a planilha/demonstrativa, o fluxo contábil e os memoriais
de cálculos com a identificação individualizada das notas fiscais, dos valores que
ensejaram os recolhimentos nas GPS's, itens ii, iii e vi da carta protocolo da empresa de
22/11/2011, porém, analisando os arquivos entregues a fiscalização não identificou os
itens descritos, bem como não constam das referidas planilhas o informado pelo
contribuinte e nem o solicitado pela fiscalização, ou seja, não há como identificar
isoladamente os fatos geradores previdenciários e nem saber o que é de fato oriundo de
pessoa física ou de jurídica.
Assim, ao constatar a infração cometida a fiscalização, corretamente, aplicou a multa no
valor de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze
centavos), prevista no artigo 92 e 102 da Lei 8212/91, e artigo 283 II, "b" e artigo 373
do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
atualizada pela PORTARIA INTERMINISTERIAL MF/MPS N° 407, DE 14 DE
JULHO DE 2011 - DOU 15/07/2011, e pela SELIC, conforme dispõe a Portaria
Conjunta PGFN/SRF n° 10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008,
bem como, na legislação que a ampara.
Ante o exposto, resta devidamente demonstrado que a lavratura deste Auto de Infração
não ocorreu por mera comodidade e conveniência do Fisco, como alega a impugnante,
mas sim pela prática omissiva de sua parte caracterizada pela não apresentação de
informações e esclarecimentos solicitados pela Fiscalização que, por si só, de acordo
com a lei, enseja a aplicação da penalidade acima descrita.
O AUTO DE INFRAÇÃO AI DEBCAD n.o 51.000.214-5 (CFL 38) foi lavrado por ter
a empresa deixado de exibir documentos relacionados com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, caracterizando, tal fato, infração à Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 33, §§ 2o e 3o, com redação da MP n° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, (...)
(...)
Conforme consta do item 4 e 1.2. do Relatório Fiscal, fls. 21 e 25, respectivamente, foi
solicitado através de Termo de Intimação datado de 14/02/2011, ciência do contribuinte
em 24/02/2011, que a empresa apresentasse as notas fiscais de entradas e as de produtor.
De fato, consta deste item que a empresa apresentou as notas fiscais de entradas por ela
emitidas, porém, não em sua totalidade, como parece crer a impugnante, pois não foram
apresentadas as notas do estabelecimento 57.074.106/0008-23, nos meses de meses de
janeiro a junho de 2006, e do estabelecimento 57.074.106/0012-00 nos meses de agosto
a outubro de 2006, o que, por si só, enseja a aplicação da penalidade imposta neste Auto
de Infração.
Assim, ao constatar a infração cometida a fiscalização, corretamente, aplicou a multa no
valor de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze
centavos), prevista no artigo 92 e 102 da Lei 8212/91, e artigo 283 II, "j" e artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
atualizada pela PORTARIA INTERMINISTERIAL MF/MPS N° 407, DE 14 DE
JULHO DE 2011 - DOU 15/07/2011, e pela SELIC, conforme dispõe a Portaria
Conjunta PGFN/SRF n° 10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008,
bem como, na legislação que a ampara.
O AUTO DE INFRAÇÃO AI DEBCAD n.o 51.000.211-9 (CFL 78) foi regularmente
lavrado em virtude de descumprimento de obrigação acessória estabelecida em lei,
tendo em vista que o Contribuinte foi autuado por apresentar GFIP ́s com informações
incorretas /omissas, no período de janeiro a dezembro de 2006, exceto setembro, e em
julho de 2007, ou seja, nas GFIP's por ela apresentadas não foi informado ou foi
informado parcialmente o valor da contribuição incidente sobre a aquisição da produção
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

rural da pessoa física, o que constituiu infração ao disposto no artigo 32, inciso IV da
Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei no 9.528/97, de 10/12/1997 e
redação da Medida Provisória n.o 449, de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, (...)
(...)
A fiscalização descreve pormenorizadamente, nos itens 1.2; 1.3 e 2.1. a 2.4. do
Relatório Fiscal, fls. 26 e 27, abaixo transcrito, a caracterização da infração cometida e a
multa aplicada.
1.2) Tal constatação se deu através da verificação das GFIP's entregues antes do
início da ação fiscal e após a vigência da MP no 449, onde se verificou que a
empresa entregou GFIP's sem informar ou informar parcialmente o valor da
contribuição incidente sobre a aquisição da produção rural da pessoa física.
1.3) Nas competências de janeiro a dezembro de 2006, exceto setembro, e no
mês de julho de 2007, a empresa possui GFIP's entregues antes do início do
procedimento fiscal, porem após a vigência da MP 449/2008, em 04/12/2008,
com omissões/incorreções de contribuições previdenciárias. Neste caso foi
lavrado o Auto de Infração de Obrigação Acessória no CFL 78 em razão da
conduta "declarar com omissões/incorreções" pois a infração ocorreu na vigência
da MP.
2)DA APLICAÇÃO DA MULTA
2.1) A multa aplicada pela infração praticada é de R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
nos termos da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso I e §§ 2o e
3o, incluídos pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei n°
5.172, de 25/10/1966 - CTN.
2.2) O valor da multa de R$ 6.000,00 foi calculado a partir do valor de R$ 20,00
(vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas,
observada a multa mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) por competência. O
cálculo está demonstrado na Planilha em anexo denominada: "Demonstrativo do
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa do Auto de Infração - CFL 78 -
DEBCAD 51.000.211 -0".
2.3) O valor deste Auto de Infração será atualizado pela SELIC, na forma da
Portaria Conjunta PGFN/SRF n. 10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de
17/11/2008.
2.4) Para as infrações com o fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada
em vigor da MP 449/2008, a multa aplicada deve observar o princípio da
retroatividade benigna (Código Tributário Nacional, art. 106, inc. II,
comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do
fato gerador e a imposta pela legislação superveniente adotando a mais benéfica
para o contribuinte. Para as infrações ocorridas a partir de 04/12/2008, aplicam-
se as disposições previstas no art. 32, a e 35, a da Lei 8.212/91, incluídos pela
MP 449/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, que tratam
respectivamente das multas aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias e das multas aplicadas pelo lançamento de ofício. Segue em anexo o
relatório denominado "SAFIS - comparação da multas", o qual discrimina o
comparativo das multas para a aplicação da multa menos severa.
Cabe observar que tal conduta não se caracteriza como um mero equívoco no
preenchimento das GFIP's como alega a impugnante, tanto que, conforme consta do
item 03 do Relatório Fiscal, será formalizada Representação Fiscal para Fins Penais em
virtude de sonegação de contribuição previdenciária devido ao motivo da empresa
suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária, mediante a conduta de omitir,
total ou parcialmente fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias, nos
termos do art. 337-A, inciso III do Código Penal, decreto Lei 2.848, de 07/12/40, com a
redação dada pela Lei 9.983/00.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

Assim, diante da infração cometida, a fiscalização aplicou, corretamente, a multa no
valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), nos termos da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art.
32-A, "caput", inciso I e §§ 2o e 3o, incluídos pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da
Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN.
(...)
DA ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DAS MULTAS IMPUTADAS
Ressalte-se que, em relação à dosimetria legal da multa aplicada, às alegações no
sentido de que ela violaria os princípios do não confisco, proporcionalidade, do direito
de propriedade dos cidadãos, da capacidade contributiva, da continuidade do exercício
das atividades da empresa e da razoabilidade, a instância administrativa não é fórum
adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de
responsabilidade funcional. Logo, resta impossível o acolhimento da tese de que a
multa, no caso, teria sido excessiva, tendo sido esta aplicada de acordo com a legislação
discriminada na capa dos referidos Autos de Infração.
Cumpre esclarecer, aqui, que tais princípios se dirigem ao Poder Legislativo, que deve
tomar em consideração tais preceitos quando da elaboração das leis, não cabendo ao
julgador administrativo a análise sobre esta matéria, estando sua atividade vinculada à
legislação que dispõe acerca da multa a ser aplicada em Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória.
Desse modo, o procedimento fiscal em questão, adstrito ao princípio da legalidade,
obedeceu ao ordenamento das normas legais de regência, não havendo que se falar em
ofensa ao princípio de vedação ao confisco ou qualquer outro princípio constitucional, e
em afastamento ou redução da multa, corretamente, imposta pela fiscalização.
20. Outro argumento insubsistente da interessada que deve ser afastado é da
inocorrência de má-fé ou de dano ao erário e de seu efeito de relevação da autuação, também
muito bem abordado e afastado pela Decisão a quo, cujo excerto pertinente também é
colacionado a este voto.
DA ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIA RELEVAÇÃO DA MULTA IMPOSTA À
IMPUGNANTE EM VIRTUDE DE NÃO TER SE VERIFICADO DANO AO
ERÁRIO
Cabe salientar que, quanto à alegada ausência de má-fé é considerada infração tributária
qualquer ação ou omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo
contra a legislação tributária. No Direito Tributário, via de regra, inversamente ao que
ocorre no Direito Penal, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem
objetiva, pois independe da vontade do agente ou responsável.
Desse modo, em princípio, não importa se o sujeito passivo tem ou não a intenção de
transgredir a legislação tributária, sendo irrelevante, para a punição do infrator, o
elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do ato.
Também não importa perquirir se o ato ilícito praticado gerou efeitos (por exemplo, se o
sujeito passivo obteve vantagem com o não recolhimento ou com a não declaração em
GFIP), nem interessa saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos. Assim,
a penalidade a ser aplicada no campo tributário independe das circunstâncias ou dos
efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato ocorrido
como desobediência à legislação tributária. O Código Tributário Nacional, ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Com relação ao argumento da empresa de que sua conduta não teria trazido qualquer
prejuízo ao Erário, tem-se que não é hábil a afastar nem a relevar as multas impostas
nos Autos de Infração retro citados, pois estas são decorrentes do descumprimento de
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

obrigações acessórias que restaram, aqui, devidamente caracterizadas, sendo de ordem
objetiva a responsabilidade por infrações à legislação fiscal.
Portanto, serão mantidas as multas aplicadas pela Autoridade Fiscal que cumpriu
estritamente as disposições legais vigentes, cabendo ressaltar que se trata de
procedimento de natureza indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de
que se reveste a atividade administrativa do lançamento que é vinculada e obrigatória,
nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
21. Atente a ora recorrente que eivada de razão está a DRJ ao indicar como
impertinente sua pretensão em ainda apresentar provas novas nos autos, tanto depois da
impugnação quanto depois de apreciado seu Recurso. Isso porque no processo administrativo os
argumentos de defesa e as provas documentais devem ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, conforme
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, abaixo transcrito. Nem o instituto da preclusão
pode ser relativizado, uma vez que não foi demonstrada a impossibilidade de apresentação
oportuna da prova documental por motivo de força maior, ou que a mesma não se refira a fato ou
direito superveniente, e nem que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
22. Atente ainda a representante da interessada que não é pertinente a ciência na
pessoa da patrona da recorrente, uma vez que os incisos I a III do art. 23 do Decreto no 70.235/72
estabelecem que as intimações no decorrer do contencioso administrativo tributário federal serão
destinadas ao sujeito passivo, não a seu advogado, inexistindo tampouco permissivo para tanto
no RICARF, conforme Súmula CARF no. 110, cuja determinação é "No processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo".
Paralelamente, quanto ao pedido de sustentação oral formulado, atente-se que o mesmo é
inócuo, uma vez garantido nos termo dos artigos 55 e 58, Anexo II do RICARF.
23. Dessa forma, combatidos e afastados todos os argumentos expostos pela ora
recorrente, não há como serem atendidos seus pedidos finais. Não cabe a intimação do patrono
para a sustentação oral; desnecessária a vinculação destes autos ao de número
19515.722023/2011-68, já apreciado e decidido; incabível a juntada de novos documentos; não
há como seu recurso ser julgado procedente nem serem afastadas as multas aplicadas; e não há
como serem alterados os valores das multas impostas.
24. Improcedentes todos os argumentos expostos pela ora recorrente em sua peça
recursal, devem ser mantidas as autuações da forma como corretamente lavradas.
Conclusão
25. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722024/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital